Tribunal: STF
Processo: Rcl 81910
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Fundação Visconde de Cairu contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor da Comarca de Salvador/BA, no Processo 0239481-65.2023.8.05.0001, por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.304.964/SP (Tema 1.154 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que:



    [...] a presente ação judicial ajuizada em face da Instituição de Educação Privada, com pedido principal voltado para expedição de diploma, mesmo que existindo pedidos subsidiários, é da competência da Justiça Federal por se tratar de entidade educacional que atua por delegação do Poder Público Federal (doc. 1, p. 5).



    Ao final requer:



    a. Seja, ao final, confirmada a medida liminar através da procedência da presente reclamação, confirmando-se a tutela de urgência requerida, para cassar a decisão reclamada nos autos nº 0239481-65.2023.8.05.0001, ev. 22, proferida pelo juízo da 6ª VSJE DO CONSUMIDOR (VESPERTINO) por Violação manifesta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no RE 1304964 que fixou o Tema 1154 do STF; (doc. 1, p. 29 - sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar porque a ação foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O dispositivo legal transcrito positivou o entendimento jurisprudencial antigo, mas ainda atual, do STF, consolidado na Súmula 734:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Consulta realizada no site do TJBA, nesta data, revela que a sentença que julgou procedente em parte a ação originária (doc. 5) transitou em julgado em 4/4/2025. Nesse passo, observo também que esta reclamação foi proposta apenas em 11/7/2025 (doc. 7). 



    Neste caso, verifico que a presente reclamação é manifestamente inadmissível, por não ter sido ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator